Tribunal: TCU
Processo: 016.751/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9887/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.751/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alda Maria Pacheco Fernandes (XXX.776.870-XX); Anelise Meira dos Santos (XXX.648.760-XX); Claudia Elizete Jacques dos Santos (XXX.200.300-XX); Helena Cristiane Bescoff Fernandes Bordenave (XXX.449.070-XX); Katia Sibele Jacques dos Santos (XXX.503.900-XX); Lia Catarina Fialho Maciel (XXX.678.570-XX); Marcia Helena Marini Royes (XXX.374.570-XX); Marise Meira dos Santos (XXX.523.080-XX); Nara Claudete Jacques dos Santos (XXX.605.430-XX); Ritiane Jaques dos Santos (XXX.987.360-XX); Rosangela Fialho Pollina (XXX.597.770-XX); Salete Lourdes Jacques dos Santos (XXX.258.590-XX); Sandra Margarete dos Santos Xavier (XXX.459.300-XX); Vera Terezinha do Canto Fialho (XXX.783.500-XX); Zayra dos Santos Timm (XXX.659.620-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.